Tribunal: TJDFT
Processo: 0756479-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA. CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS MOVIDA POR JANE MAURA CONTRA CASSI, JULGADA PROCEDENTE. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE CIRURGIA INDICADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. VÁLVULA MITRACLIP. ROL DA ANS E RESOLUÇÃO NORMATIVA. NEGATIVA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a operadora de plano de saúde ao custeio integral de cirurgia de plastia valvar e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Ainda, foram fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2o, do CPC. A ré recorre pretendendo a improcedência total dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se foi indevida a negativa de cobertura do procedimento pleiteado; (ii) saber se houve conduta ilícita por parte da operadora apta a gerar o dever de indenizar por danos morais; e (iii) saber se o valor do dano moral é razoável e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cirurgia solicitada (plastia valvar) está expressamente prevista no rol da ANS, Anexo I da Resolução Normativa no 465, sem exigência de diretriz de utilização, sendo, portanto, de cobertura obrigatória. A operadora não pode restringir o tratamento indicado pelo médico.
4. A negativa injustificada de cobertura de internação de emergência enseja reparação por danos morais. 4.1. Precedente do STJ: “[...] a recusa injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos morais, porque agrava a situação de sofrimento psíquico do usuário, já abalado ante o estado debilitado da sua saúde.” (AgInt no AgInt no AREsp no 2.174.617/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE: 16/2/2023).
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. É devida a cobertura pelo plano de saúde da cirurgia de plastia valvar indicada pelo médico assistente, quando prevista no rol da ANS sem diretriz de utilização. 2. A recusa indevida, pela operadora de saúde, em autorizar a cobertura para tratamento médico de urgência/emergência enseja reparação a título de danos morais."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, art. 421; CPC, arts. 85, §2o, e 86; Lei no 9.656/1998; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 668216/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 02/04/2007; STJ, AgInt no AREsp no 1.816.359/MA, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE: 24/3/2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2.174.617/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE: 16/2/2023; STJ, AgInt no REsp no 2.025.038/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJE: 8/9/2023; STJ, AgInt no AREsp no 2.099.101/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 1/9/2022. TJDFT, 07015816820228070001, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 28/2/2023; TJDFT, 07054050520228070011, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 7/12/2023